Tribunal: TJPA
Processo: 0014272-83.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014272-83.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. DECADÊNCIA PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA QUANTO AO RESTANTE DO CRÉDITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos contra o Município de Santarém, visando à desconstituição de créditos de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação; (ii) se houve cerceamento de defesa, tanto no processo administrativo quanto no judicial; (iii) se há decadência parcial do crédito tributário; (iv) se é devida a cobrança do ISSQN e a aplicação das multas fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença enfrentou adequadamente os fundamentos da inicial, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

4. Não há configuração de cerceamento de defesa, pois o contribuinte teve acesso aos documentos que embasaram a cobrança e pôde impugná-los adequadamente no âmbito administrativo e judicial.

5. Reconhecida a decadência do crédito tributário
constituído pelo procedimento administrativo fiscal nº 402/2014, do período anterior a janeiro de 2011
, com base no art. 150, § 4º, do CTN.

6. Mantida a validade do crédito remanescente, diante da ausência de prova hábil à desconstituição da presunção de veracidade das CDAs.

7. As multas aplicadas, tanto moratórias quanto punitivas, não ultrapassam os limites constitucionais, sendo consideradas proporcionais e não confiscatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a decadência de parte do crédito tributário.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, § 4º; CPC/2015, art. 373; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 682983 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1058987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (Proc. 0014272-83.2017.8.14.0051), opostos em face do MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por BANCO DO BRASIL S A contra MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

Condeno a embargante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.
(...)

Em suas razões, o Apelante sustenta a nulidade da sentença, aduzindo que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Juízo deixou de apreciar argumentos acerca da invalidade dos autos de infrações, limitando-se a presumir verdadeiras as CDAs, sem apreciar as planilhas e documentos juntados, além de indeferir o pedido de prova pericial.

Aduz, ainda, que não foram apreciados os argumentos suscitados sobre excesso de execução, recolhimento a maior do imposto, recolhimento de tributo referente a serviços prestados em outros municípios e de caráter confiscatório das multas.

Afirma que houve cerceamento de defesa no processo administrativo, pois o fisco deixou de expor as rubricas referentes aos serviços que estavam sendo tributados, dificultando a impugnação específica de forma administrativa. Assevera que também houve cerceamento de defesa no processo judicial, ao ser indeferida a juntada de documentos novos, sob o fundamento de suposta intempestividade da manifestação, bem como por ter sido indeferida a produção de prova pericial.

Sustenta que há decadência quanto ao auto de infração lavrado em 15.01.2016 decorrente do processo administrativo 402/2014, pois se refere a fatos ocorridos nos anos de 2009, 2010 e 2011.

No mérito, defende a tempestividade da petição protocolada em 22.08.2018, bem como a necessidade de que seja deferido o pedido de juntada de documentos e realização de perícia.

Sustenta que em relação ao AI 402/2014 não há constatação de qualquer irregularidade no recolhimento do imposto, tendo sido recolhido em sua integralidade e com saldo positivo no valor de R$ 5,85, conforme relatório anexado com os embargos à execução e cálculos indicando o alegado excesso.

No que tange ao AI 015/2013 afirma que houve lançamento de ISSQN sobre serviços tomados em outros municípios, o que impossibilita a cobrança pretendida pelo Apelado, sob pena de configurar bitributação.

Sustenta, por fim, a exorbitância das multas fixadas em percentuais de 20%, 75% e 100% do valor do crédito tributário, diante da vedação constitucional ao confisco.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de nulidade da cobrança de ISSQN realizada pelo Município Apelado.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

O Recorrente sustenta que o Juízo de origem deixou de apreciar argumentos sobre a invalidade dos autos de infração, que fundamenta a ação de execução fiscal.

Consta no julgado de origem expressa referência à validade dos procedimentos administrativos de nº 014/2013 e 402/2014, bem como a assertiva de que não houve provas suficientes à desconstituição da presunção de validade de tais atos.

Além disto, consta na sentença, a referência às provas até então produzidas pelo embargante, bem como aos dispositivos legais que foram observados para a valoração do acervo probatório – art. 3º da Lei nº

Lei nº 6.830/1980 e art. 373 do CPC.

Desta forma, descabe a alegação de nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante afirma que houve cerceamento de defesa no processo administrativo, pois o fisco municipal
deixou de expor as rubricas referentes aos serviços que estavam sendo tributados, dificultando a impugnação específica no âmbito administrativo.

Contudo, constata-se que o Recorrente apresentou com a petição inicial, cálculos com o valor que entende devidos, além de ter acesso às planilhas elaboradas pelo Fisco Municipal com o cálculo do tributo, inexistindo a demonstração de prejuízo com a alegada ausência de rubricas sobre os serviços tributados.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento dos pedidos de juntada de documentos e realização de perícia, verifica-se que o Juízo de 1º grau proferiu despacho determinando, de forma fundamentada, que o embargante especificasse o objeto da prova pericial, esclarecendo sobre quais documento deveria incidir a análise, bem como justificasse a impossibilidade de produção da prova por outros meios, tais como a juntada de comprovantes de pagamentos do imposto em município diverso.

No prazo concedido, o embargante apresentou manifestação, sem demonstrar a alegada impossibilidade de produção da prova por meio da análise dos documentos já existentes, bem como, não juntou documentos no prazo assinalado, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa.

Outrossim, ainda que se considerem válidos os documentos juntados apenas com o recurso de apelação, referidos documentos, não elidem a validade do crédito cobrado tributário pelo Município, uma vez que apenas 3 documentos dizem respeito a serviços prestados em outro Município (ID. 18979164 - Pág. 4/5, 18979165 - Pág. 1). Além disto, todos estão desacompanhados de comprovante do efetivo pagamento.

Assim, não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa, seja no âmbito administrativo ou judicial.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

O Recorrente sustenta que houve o decurso do prazo decadencial para lavratura do auto de infração lavrado em 15.01.2016 decorrente do processo administrativo 402/2014, pois se refere a fatos ocorridos nos anos de 2009, 2010 e 2011.

Consta nos autos que o crédito tributário teve seu lançamento com o auto de infração lavrado em 15.01.2016 (id. 1683841 - Pág. 11), com a ciência do contribuinte.

Sobre o tema, é importante ressaltar que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, tal como o que se apresenta em discussão, existem três posicionamentos a serem adotados e estes dependem da existência de pagamento por parte do contribuinte.

Para melhor compreensão acerca dos possíveis entendimentos a serem adotados, cumpre transcrever os ensinamentos de Ricardo Alexandre que, concordando com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, esclarece:

(...) a) se o tributo não foi declarado nem pago, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte (aplicação do art. 173, Ido CTN); (...)

b) se foi realizado um pagamento, a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos, contados da data do fato gerador, para homologar tal pagamento expressamente ou realizar eventual lançamento suplementar (de ofício), caso contrário, ocorrerá homologação tácita e o crédito estará definitivamente extinto (aplicação pura e simples do art. 150, § 4º do CTN) (...)

c) se o tributo foi declarado e não pago, não há que se falar em decadência, pois o crédito tributário estará constituído pela própria declaração de débito do contribuinte, sendo possível a imediata inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento da ação de execução fiscal (a preocupação passa, portanto, a ser com o prazo prescricional, contado a partir do vencimento do prazo para pagamento) (...) (ALEZANDRE, Ricardo. Direito Tributário. Juspodivm. 11ª Edição. 2017. P. 545-546)

Assim, seguindo o entendimento doutrinário, se houve pagamento considerado pelo fisco como insuficiente, aplicar-se-á ao caso o prazo decadencial de cinco anos contado a partir do fato gerador. Neste caso, incide, portanto, a regra prevista no artigo 150, § 4º do CTN, que dispõe:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifos nossos).

Este a propósito é o caso dos autos, em que o auto de infração foi lavrado pelo fato de o Apelado ter recolhido o ISSQN em valor inferior ao devido, no período de outubro de 2009 a dezembro de 2011.

Dessa forma, tendo a constituição do crédito tributário ocorrido em janeiro de 2016, ocorre a decadência do crédito do período anterior a janeiro de 2011, impondo a reforma parcial da sentença neste aspecto.

MÉRITO

Em relação ao mérito do período não alcançado pela decadência, o Recorrente não logrou êxito em desconstituir a presunção de veracidade do crédito tributário constituído após regular processo administrativo.

Embora se alegue o pagamento integral do tributo decorrente dos serviços prestados no Município, o Apelante não apresentou comprovantes dos serviços prestados e o recolhimento dos respectivos valores, de forma a contrapor a apuração realizada pelo Fisco Municipal.

Registra-se que, apesar de oportunizada a especificação de documentos ou provas que poderiam contrapor a apuração realizada mês a mês pelo Ente Público, o Recorrente limitou-se a requerer a realização de perícia, sem atender a determinação judicial e juntar apenas em grau recursal documentos que em nada esclarecem o litígio, conforme exposto na análise da preliminar de nulidade processual.

Desta forma, inexistindo provas que contraponham a apuração fiscal realizada pelo Ente Municipal, deve ser mantida a improcedência dos embargos à execução. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS CONGÊNERES DA LEI COMPLEMENTAR N. 116/03 (TEMA 123/STJ) . RUBRICAS CONTÁBEIS DE RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES, DE EMPRÉSTIMOS E RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS. IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO DO SERVIÇO. INDICATIVO DE COBRANÇA DE TARIFA PELO SERVIÇO INDEPENDENTE DA ATIVIDADE-FIM. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO (ITENS 15 .08 A 15.11 DA LISTA).
EMBARGANTE QUE NÃO JUNTOU DOCUMENTOS CAPAZES DE DETALHAR OS LANÇAMENTOS DE CADA CONTA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAM DE RENDAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. (TJSC, Apelação n . 5003391-47.2020.8.24 .0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 06-02-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5003391-47 .2020.8.24.0028, Relator.: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 06/02/2024, Quinta Câmara de Direito Público) (grifei)

Apelação – Embargos à Execução Fiscal – ISSQN -sobre serviços bancários – Município de São Paulo – Sentença de improcedência com afastamento das teses de nulidade da CDA e não incidência do imposto – Insurgência do embargante – Inovação recursal configurada no que diz respeito à prescrição e ao cerceamento de defesa no processo administrativo – Recurso não conhecido neste ponto – Não provimento na parte conhecida – Nulidade da CDA não reconhecida – Título que preenche todos os requisitos dos artigos 202, do CTN, e 2º, § 5º, da LEF –
Regularidade do lançamento não elidida – Ônus da prova que pertencia ao embargante e do qual não se desincumbiu – Ausência de elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Apelante que traz argumentos genéricos sobre a não incidência do ISS, não discriminando, efetivamente, os motivos pelo qual cada conta tributada não correspondia a um serviço que não deveria ser tributado
– Precedentes deste Colegiado – Sentença mantida – Honorários majorados – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 9000176-90.2013.8 .26.0090 São Paulo, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 10/01/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/01/2024) (grifei)

No que tange à alegada abusividade e caráter confiscatório das multas aplicadas no percentual de 20% 75% e 100% do valor do débito, c
onvém ressaltar, que apenas a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional.
4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório
. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição.
5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.
(AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto.
2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.
(AI 727872 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)

No caso em exame, constata-se que a multa moratória se encontra fixada no percentual de 20% do valor do crédito, inexistindo a alegada abusividade.

Outrossim, não há constatação do alegado caráter confiscatório da multa imposta pelo descumprimento da obrigação, uma vez que, o limite de 100% do valor do tributo foi considerado constitucional pelo STF no julgamento do ARE 1058987. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES
. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Assim, descabe a alegação de abusividade das multas aplicadas.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reconhecer a decadência do crédito tributário constituído pelo procedimento administrativo fiscal nº 402/2014 do período anterior a janeiro de 2011, determinando o regular processamento da pretensão executiva em relação ao crédito tributário dos demais períodos, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém,
30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025